Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANOBRA PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de teses que não foram apresentadas nas razões de apelação.
3. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos em razão da inovação recursal, como forma de obstar o uso abusivo de seu efeito interruptivo. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos.